Tribunal: TJES
Processo: 5011174-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011174-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGDA DA COSTA FERREIRA BATISTA registrado(a) civilmente como MAGDA DA COSTA FERREIRA BATISTA

AGRAVADO: OSWALDO HENRIQUE FURTADO NETO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Consoante dispõe o art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

2)
Há preclusão consumativa em contestar os cálculos apresentados pela contadoria judicial caso a parte devidamente intimada a se manifestar sobre os citados cálculos permanece inerte. Precedentes.

3)
A utilização de nova impugnação após a homologação dos cálculos já se encontrar imutável acarreta a ocorrência da preclusão, não podendo mais a parte recorrente alegar questões que deveriam ser suscitadas em prévia oportunidade, ainda que sob a alegação de ser matéria de ordem pública. Precedentes.

4) Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No caso, deflagrou-se a fase de cumprimento de sentença a requerimento dos agravados, em 11/09/2019, conforme disposto na petição de fls. 362/367, acompanhada dos cálculos de fls. 369/371.

Apesar de intimada pela imprensa oficial em 10/02/2020 (fl. 378), a agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para manifestação, de modo que a impugnação apresentada em 24/06/2021 (fls. 392/400) é intempestiva, conforme salientado no despacho de fl. 407:

“Deixo de conhecer a Impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 392-400, uma vez que há muito preclusa”.

Na sequência, a agravante opôs os embargos à execução n.º 5013156-64.2021.8.08.0024, rejeitados liminarmente por inadequação da via eleita (Id. 2288869).

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de reconsideração para manter a decisão que inadmitiu a impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 421).

Em 22/05/2023, a agravante apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 25506693), sobrevindo a decisão hostilizada (Id. 28788324), que assim dispôs:

“1 - Cabe relembrar aqui o que foi consignado na decisão de fls. 449, uma vez que não ainda está claro à executada os termos da lei processual civil, reveja:

Ocorre que a impugnação ao cumprimento de sentença já foi apresentada pela executada (fls. 392/405) e inadmitida por este Juízo, conforme decisão de fl. 407, haja vista que superou em muito o prazo legal de 15 (quinze) dias, estabelecido no caput do artigo 525 do CPC, o qual teve início após o decurso in albis do prazo de 15 (quinze) dias da intimação da parte para cumprimento voluntário da obrigação (artigo 523 do CPC).

Contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada não interpôs o competente recurso para a instância superior
. Antes, apresentou pedido de reconsideração (fls. 409/412) e ao mesmo tempo se valeu da
oposição inadequada de embargos à execução
, processado sob o n. 5013156-64.2021.8.08.0024 no sistema PJE.

(...)

Não bastassem todas as outras inúmeras tentativas,
a executada apresentou mais uma petição de impugnação ao cumprimento de sentença, ao arrepio da lei processual
e de todas as manifestações que este Juízo já lançou nos autos.

É de clareza solar, não só a intempestividade da manifestação, mas também a inobservância aos comandos judiciais. O despacho de id 22237685 intimou-a para se manifestar dos bloqueios realizados, não houve reabertura do prazo do art. 525 do CPC.

Ainda que se pudesse alegar qualquer excesso, a executada nem minimamente aponta qual o valor está em excesso, o porquê há excesso, ou ainda traz elementos probatórios suficientes para corroborar com qualquer alegação.

Trata-se, novamente, de intenção de tumultuar o processo com medidas nitidamente descabidas.

Sendo assim, não conheço da petição de id 25506693”.

Consoante dispõe o art. 507 do CPC:
“
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Confira-se, a respeito, o entendimento deste Sodalício:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES EFETIVADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na esteira de nossa jurisprudência,
há preclusão consumativa em contestar os cálculos apresentados pela contadoria judicial caso a parte devidamente intimada a se manifestar sobre os citados cálculos permanece inerte.
Precedentes. 2.
Apesar de regularmente intimado para se manifestar quanto aos cálculos judiciais, não tendo o apelante apresentado qualquer questionamento, permanecendo inerte, operada a preclusão consumativa in casu, restando prejudicadas as impugnações posteriores
e não havendo que se falar, portanto, em decisão surpresa a acarretar sua nulidade, tendo o magistrado a quo agido de forma escorreita ao extinguir o feito nos moldes da legislação de regência. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 09 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001435, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

A C Ó R D Ã O EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÁLCULOS JÁ HOMOLOGADOS E SUBMETIDOS AO CRIVO DESTE TRIBUNAL NOVA IMPUGNAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A utilização de uma nova impugnação após a homologação dos cálculos já se encontrar imutável acarreta a ocorrência da preclusão, não podendo mais a parte recorrente alegar questões que deveriam ser suscitadas em prévia oportunidade, ainda que sob a alegação de ser matéria de ordem pública
. 2. Conquanto, de fato, as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal conclusão deve estar consentânea com o fato de que também vige no ordenamento jurídico o instituto da preclusão consumativa, que igualmente deve ser respeitado. 3.
Não pairam dúvidas de que o processo deve ser encarado como uma marcha para frente, não se admitindo o retorno a etapas processuais já ultrapassadas, não sendo dado à parte a possibilidade de apresentar sucessivas impugnações, sob pena de se eternizar a demanda judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030199004877, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

E essa é exatamente a situação vertente, uma vez que a agravante se insurge, por via transversa, com o propósito de impugnar questões já decididas e, portanto, preclusas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 7203730.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)